Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719000-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDICE DOS SANTOS MELO, ESPÓLIO DE BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE SILVIO DOS SANTOS DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora